Tribunal: TJES
Processo: 5006090-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006090-08.2021.8.08.0000
AGVTE: GILBERTO DE SOUZA TROVAT
O
AGVDO: CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1
.
A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência gratuita implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
.

2.
In casu
, o agravante
não

se desincumbiu
de seu ônus comprobatório
, eis que
não
acostou documentos, que
te
riam
o condão de demonstrar a

sua
situação financeira
negativa.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, ____de ____________de 2022.

PRE
SIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006090-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO DE SOUZA TROVATO
AGRAVADO: CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006090-08.2021.8.08.0000
AGVTE: GILBERTO DE SOUZA TROVAT
O
AGVDO: CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
GILBERTO DE SOUZA TROVATO

contra
decisão
proferid
a
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
–
processo de origem
Nº 5000485-69.2021.8.08.0004
, movido
em face de

CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO
,
que
indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita ao agravante.

O agravante
pleiteia
pela reforma do
decisum

alegando, em apertada síntese, a p
resunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e a garantia constitucional do acesso à justiça.

Nesse contexto, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Quanto ao mérito, intercede que, ao final, a decisão guerreada seja reformada, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida.

Decisão ID 1828187, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas ID 2487620, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve
R
elatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de maio de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006090-08.2021.8.08.0000
AGVTE: GILBERTO DE SOUZA TROVAT
O
AGVDO: CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
GILBERTO DE SOUZA TROVATO

contra
decisão
proferid
a
pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
–
processo de origem
Nº 5000485-69.2021.8.08.0004
, movido
em face de

CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO
,
que
indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita ao agravante.

O agravante
pleiteia
pela reforma do
decisum

alegando, em apertada síntese, a p
resunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e a garantia constitucional do acesso à justiça.

Nesse contexto, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Quanto ao mérito, intercede que, ao final, a decisão guerreada seja reformada, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida.

Decisão ID 1828187, indeferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

A
pós analisar os autos,
entendo que se trata de hipótese de indeferimento do pedido de antecipação de tutela almejada pelo agravante
, conforme passo a expor.

Sabemos que a nossa Carta Magna, assegura, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Sobre esse tema, relativamente às pessoas naturais, artigo 99, o parágrafo 3º, do CPC, estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita poderá ocorrer mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse mesmo sentido entende o STF:

“
Defere-se a postulação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto esta pode ser pedida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais
sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família
.”

(REsp 1241172/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

Todavia, insta frisar que a concessão desse benefício não possui caráter absoluto. Assim, temos que o § 2º, da mesma norma, possibilita ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça nas hipóteses em que a parte não lograr êxito em demonstrar a incapacidade econômica para custear o processo.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSITÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência gratuita implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência jurídica, será concedida à parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. 3. Agravo Interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp: 736006 DF, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data do Julgamento: 16/06/2016, Terceira Turma, Data da Publicação: 23/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O direito de acesso à justiça está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada, dentre outros, pelo Código de Processo Civil (art. 98, CPC). II.
A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta, podendo ser determinada a prova da necessidade afirmada.
III. A documentação acostada aos autos é suficiente a comprovar a situação alegada de forma a permitir a concessão pleiteada, na forma do artigo 98 do CPC/2015.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180125569, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Isto posto, verifico que o magistrado de primeiro grau solicitou que fosse trazido aos autos documentação capaz de comprovar o estado de miserabilidade alegado. Em tal ocasião o ora agravante anexou apenas cópia de sua CTPS, deixando de juntar qualquer tipo de comprovação de seus rendimentos ou despesas mensais.

Todavia, verifico que nos autos o agravante está qualificado em sua inicial como empresário. Ademais, podemos inferir, também, que o agravante ainda é sócio de sua ex-companheira em uma pousada em um balneário valorizado do município de Anchieta.

Tal situação é facilmente comprovada pelo próprio objeto da ação judicial
a quo
, que visa a prestação de contas da pousada que o Agravante possui conjuntamente com a Agravada, sua ex-esposa.

Em períodos de alta temporada – que não são curtos e nem poucos – o Agravante chega a receber mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês, conforme comprovante exemplificativo do mês de fevereiro de 2022.

Desta forma, entendo em primeira análise, que o ora agravante não logrou êxito em comprovar sua situação de miserabilidade, visto que não acostou aos autos, prova que pudesse firmar convencimento de que, no momento presente, não está auferindo lucros da sociedade empresarial que participa.

Ademais, vale ressaltar que embora exista no rol de pedidos do presente recurso uma sintética referência à concessão da antecipação de tutela recursal, no bojo do arrazoado apresentado não há nenhuma sustentação quanto aos fundamentos pelos quais a parte entende ser indispensável o deferimento da antecipação pleiteada, mas, apenas, argumentos pela procedência final do recurso.

Assim, entendo que, no presente momento, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006090-08.2021.8.08.0000
AGVTE: GILBERTO DE SOUZA TROVAT
O
AGVDO: CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1
.
A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência gratuita implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
.

2.
In casu
, o agravante
não

se desincumbiu
de seu ônus comprobatório
, eis que
não
acostou documentos, que
te
riam
o condão de demonstrar a

sua
situação financeira
negativa.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, 20 de junho de 2022.

PRE
SIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.